Tribunal: TJSP
Processo: 1119274-34.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Nulidade da sentença não ocorrente, porque houve o devido pronunciamento judicial a respeito da matéria travada nos autos, restando expresso na sentença os fundamentos pelos quais acolheu a pretensão da embargante-apelada – Preliminar rejeitada.

EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cheques - Possibilidade de discussão da 'causa debendi' – Emissão por pessoa jurídica em razão de

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – Nulidade da sentença não ocorrente, porque houve o devido pronunciamento judicial a respeito da matéria travada nos autos, restando expresso na sentença os fundamentos pelos quais acolheu a pretensão da embargante-apelada – Preliminar rejeitada.

EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cheques - Possibilidade de discussão da 'causa debendi' – Emissão por pessoa jurídica em razão de contrato verbal firmado com a exequente, para garantia de pagamento de duplicatas – Posterior ajuizamento de pedido de falência, fundada nas mesmas cártulas – Elisão da falência e levantamento do montante pela exequente - Dívida que embasava a cobrança dos cheques sustados, objeto da execução proposta em face da ora embargante-apelada, já está devidamente solvida – Sentença de procedência dos embargos mantida – Verba honorária majorada – Recurso improvido.